Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-86.2020.8.11.0046
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001712-86.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO DOMINGO DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVANILDO DA SILVA FARIAS - CPF: 856.537.301-06 (APELANTE), BRUNO MENDES SANTOS - CPF: 008.441.722-60 (ADVOGADO), MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.542.041-66 (ASSISTENTE), MARCEL DE SOUZA - CPF: 998.203.902-49 (ASSISTENTE), MANOEL DE LIMA RIBEIRO - CPF: 000.375.742-05 (ASSISTENTE), FERNANDO DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 002.677.302-33 (ASSISTENTE), JORGE ANTONIO DO CARMO - CPF: 446.288.979-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DOMINGO DE SOUZA - CPF: 033.423.569-36 (APELANTE), JORGE ANTONIO DO CARMO - CPF: 446.288.979-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO –
RECURSOS DAS DEFESAS
–

1. ABSOLVIÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – 2. REDUÇÃO DE 1/3 DA PENA – ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – PROCEDÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE E INTERESSE PARA A SOCIEDADE – IDENTIFICAÇÃO DE CORRÉU – PACTO NÃO RESCINDIDO – 3. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – PRETENDIDA ISENÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4.
PREJUDICIALIDADE DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE – REGIME SEMIABERTO FIXADO –

RECURSO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DE OUTRO PROVIDO EM PARTE
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de droga e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante e palavras de testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, e delação do corréu –, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06;

2. Se a colaboração do agente teve eficácia para confirmar a participação de coautor do crime e os termos do acordo efetuado com o Ministério Público foram cumpridos pelo colaborador, deve ser reconhecida em seu favor a redução da pena prevista no Termo de Colaboração Premiada, devidamente homologado pela autoridade judiciária;

3. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

4.
Se ao apelante que pleiteou a concessão do direito de recorrer em liberdade, foi fixado regime prisional semiaberto nesta instância revisora,
fica prejudicada a análise daquele pedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Ivanildo da Silva Farias
e

Leandro Domingo de Souza
,
contra a sentença em que foram condenados como autores do crime de
Tráfico
de droga (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), à pena individual de
6 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
600 dias-multa
(Id. 82574044).

Em suas razões recursais, a Defesa de
Leandro
pleiteou sua
absolvição
por insuficiência probatória, enquanto a Defesa de
Ivanildo
almejou a
redução da pena em 1/3
, em razão do acordo de colaboração premiada realizado com o Ministério Público, além da concessão do
direito de recorrer em liberdade
, seja em razão da
carência de fundamentação
da sentença quanto à
manutenção da custódia
preventiva, ou porque o apelante ostenta predicados favoráveis. Por fim, pugnou a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça
por não ter condições para arcar com as custas processuais (Id. 82574060).

As contrarrazões ministeriais em primeiro grau são pelo
provimento
parcial
do recurso de
Ivanildo
, para reconhecer a causa diminutiva da pena prevista em acordo de delação premiada, concedendo-lhe a
liberdade provisória
(Id. 82574066); e
desprovimento
do apelo interposto por
Leandro
(Id.

82574074);
igualmente
a PGJ em seu parecer, sem, contudo, sumariar o entendimento (Id.

87535008).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021